Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004716-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Expropriação de Bens]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- ACORDO HOMOLOGADO – LITISCONSORTE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE PAGAR TODA A DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA - DESONERAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Figurando no polo passivo da execução, o ente privado e o ente Estatal, uma vez assumida a responsabilidade

pelo pagamento de toda a dívida objeto da execução, pela pessoa jurídica de direito privado, via acordo homologado, por meio de sentença já transitada em julgado, não há o que se discutir acerca da responsabilidade subsidiária do ente Estatal no pagamento da dívida.

Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo
, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, em face da
decisão proferida pelo
juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop,
nos autos da Ação de Execução n. 1002784-46.2016.8.11.0015, proposta pela
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, já em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar quanto pagamento da dívida exequenda.

Requer o
reconhecimento de litisconsórcio passivo com o Estado de Mato Grosso, a fim de que os atos do cumprimento de sentença homologatória do acordo sejam dirigidos contra este, ou, subsidiariamente, a declaração da incompetência do juízo.

A princípio, a agravante também havia postulado a reforma da decisão agravada, no sentido de que houvesse liberação de penhora que havia sido instituída sobre créditos dos repasses do SUS, bem como sobre o repasse do convênio firmado com a Unimed,

porém, posteriormente à realização de um acordo em sede ação civil pública, postulou a desistência do recurso neste ponto, conforme petitório encartado no ID n. 2124671.

Em suas razões recursais, relata que
firmou o contrato de gestão no. 006/SES/MT/2012 com o Estado de Mato Grosso para administrar o Hospital Regional de Sinop (Hospital Santo Antônio) e, posteriormente,
houve intervenção do E
stado de Mato Grosso, período em que este contratou a agravada

para prestação de serviços de implantação, gestão e execução de UTI (adulto e neo/pediátrica) no referido nosocômio, e que, conforme quando recebida a petição inicial da execução, também foi

reconhecida a responsabilidade do Estado Mato Grosso no pagamento da dívida, tanto que fora o Ente Estatal citado e

protocolado embargos à execução.

Entende que a responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuído ao Estado, quem de fato contratou os serviços, conforme termos do contrato de gestão outrora celebrado.

Aduz que apesar de ter sido formalizado acordo nos autos da execução, em que a agravante assumiu a responsabilidade de pagar toda a dívida, não há que se falar em desoneração das obrigações primitivas do Estado, sendo que o acordo homologado em juízo foi firmado sem anuência do ente federado, bem como sem o julgamento dos embargos à execução anteriormente opostos. Anota que, por isso, os atos executivos devem ser direcionados também contra o Estado.

Em outro ponto, de forma alternativa, salienta que o juízo da 6a Vara Cível (Vara da Fazenda Pública) tem competência exclusiva para os feitos em geral das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, de modo que, se o Estado de Mato Grosso não mais integra a ação, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo singular, e, por conseguinte, a nulidade da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e os atos executivos levados a efeito subsequentemente.

Requereu, então, a reforma da decisão verberada:
a)
para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da execução, em litisconsórcio com a agravante;
c)
caso contrário, que seja reconhecida a incompetência do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, anulando-se a decisão recorrida e os atos executivos subsequentes.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão encartada no ID n. 2217311.

Em contraminuta, encartada no ID. n. 2445339, a Sociedade Mato-grossense, ora agravada, consignou não mais haver o que se discutir quanto à responsabilidade do Estado no pagamento do débito, em razão da coisa julgada decorrente da sentença homologatória do acordo firmado em juízo.

Por outro lado, no que tange à competência, assenta não ser possível conhecer da matéria, em razão da supressão de instância, haja vista que o tema sequer foi levado ao conhecimento do juízo singular. Defende, por fim, pela eventualidade, a ocorrência da competência funcional absoluta do juízo da Vara Especializada, por se tratar de cumprimento de sentença homologatória de acordo, nos termos do artigo 516, II, do novel CPC.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, manifestou não possuir interesse no feito. [ ID n. 2911710]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de execução por quantia certa proposta pela
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda
., ora agravada, em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, ora agravante, objetivando a cobrança de créditos oriundos da prestação de serviços médico-hospitalares, objeto de acordo firmado e homologado.

A controvérsia posta no presente agravo de instrumento restringe-se à alegada responsabilidade do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços que foi firmado com a agravada, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano de 2016, a qual implantou e executou serviços de UTI no Hospital Regional de Sinop, e subsidiariamente
, a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Sinop, para processar e julgar o feito executivo.

Com efeito, a problemática não envolve maiores digressões, e deve ser analisada sob o enfoque o trânsito em julgado do acordo que foi homologado na origem pelo juízo singular.

Dessarte,
consoante se verifica da decisão agravada, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a acordo entre a executada/agravante e a exequente/agravada, conforme Termo de Audiência - Id. 8786270, dos autos de origem.

Em busca ao sistema Processo Judicial Eletrônico, constatou-se que foi homologado o mencionado acordo, com resolução de mérito, estabelecendo-se que:

“(...) IV – Os valores bloqueados e as ordens de bloqueio, serão desbloqueados em favor da executada, bem como expedidas contra ordens de bloqueio junto ao Estado de Mato Grosso.

“Ex positis”, HOMOLOGO o presente ACORDO, com espeque no art. 487, III, “b”, do CPC, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas a recolher.

Expeça-se o necessário, ordenando imediatamente o desbloqueio, arquivando-se oportunamente, eis que as partes desistiram do prazo recursal (...).”
(Id. 8786270 dos autos de origem).

Embora a agravada tenha ajuizado a execução conjuntamente contra a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop e o Estado de Mato Grosso, posteriormente à citação, a Fundação de Saúde celebrou acordo com a agravada, reconhecendo e assumindo a responsabilidade de realizar, isoladamente, o pagamento de toda a dívida exequenda, no importe de R$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).

O acordo foi devidamente homologado, sendo a execução extinta com resolução de mérito, na forma do

art. 487, III, “b” do CPC/15, e o Estado de Mato Grosso,
desonerado de qualquer responsabilidade que fosse de sua competência, sendo que
, neste momento, os autos principais encontram-se na fase de cumprimento da sentença.

Sendo assim, dúvida não há quanto ao fato de que, embora o Estado de Mato Grosso tenha sido citado para integrar o polo passivo da execução, em virtude da sentença homologatória do acordo já transitado em julgado, fora ele excluído da relação processual e de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do débito, já que sua integralidade foi assumida pela Fundação, ora agravante.

Assim é que, conquanto nenhuma decisão tenha sido proferida com relação aos embargos à execução propostos pelo Estado, fato é que se a agravante assumiu ser responsável pela integralidade da dívida executada, e considerando a coisa julgada, os limites da lide e das questões decididas, no caso, da extinção da execução, não se mostra possível, pela via do agravo de instrumento, alargar qualquer discussão acerca da obrigação subsidiária do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil vigente
[1]
.

E, quanto à alegada incompetência do juízo, necessário pontuar que a agravante não realizou qualquer debate sobre essa questão em primeira instância, de modo que a matéria sequer foi abordada na decisão recorrida.

Não obstante a questão tratar-se de matéria de ordem pública, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que se presta a rever apenas o que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, e, por conseguinte, indiscutível supressão de instância.

A respeito da questão, cito

precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública , ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

(N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CANCELAMENTO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar ao ó
rgão ad quem
apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública
. O cancelamento de descontos nos proventos referentes a empréstimo cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 300 do CPC. A multa estabelecida em valor razoável não comporta redução, principalmente porque o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.

(N.U 1006136-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Assim, em razão de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019